Tribunal: TJMT
Processo: 1013831-57.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013831- 57.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A. em virtude de decisão proferida pelo juízo da 6.a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Composição de Dívida c/c Revisão de Contrato, Restituição de Valores Indevidamente Cobrados e Danos Morais, em sede de cumprimento de sentença, julgou improcedente os embargos de declaração opostos em face da sentença que homologou o cálculo apresentado pela perita judicial e declarou extinto o feito, nos termos do artigo 924, III c/c art. 925 do CPC.
Inconformado, o Recorrente sustenta que os Embargos não possuem caráter protelatório e que o decisum deve ser revogado, vez que o juiz singular não apreciou o parecer técnico protocolizado em 18.02.2019 para impugnar os cálculos apresentados pela perícia judicial.
Segue aduzindo que é evidente a divergência entre os valores apresentados e que a continuidade do processo atinge o direito à ampla defesa do agravante, de modo que a remessa ao perito judicial para esclarecimentos técnicos é medida que se impõe.
Ainda, afirma que a manutenção da decisão atacada desestabiliza o financeiro do banco, pois, se o Recorrido levantar a quantia deferida pelo juízo a quo (remanescente da execução), o Agravante poderá não ser ressarcido de tais valores, propiciando imensuráveis prejuízos ao Banco e, inclusive, o enriquecimento ilícito do Recorrido.
Com esses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso e a reforma do decisum, a fim de que seja homologado o laudo apenas após oportunizado ao Agravante apresentar contraponto ao parecer do perito judicial, bem como seja excluída a multa de 10% por litigância de má-fé sobre o valor da causa fixada nos Embargos de Declaração opostos.
Alternativamente, requer a revogação da decisão, com a determinação de remessa ao perito judicial para esclarecimentos solicitados no parecer de ID 15568963.
Subsidiariamente, almeja o reconhecido o excesso em consonância ao parecer técnico mencionado.
O pedido liminar foi indeferido (ID 16845992).
Contrarrazões sob o ID 21529489.
Eis o relatório. DECIDO.
De início, ressalta-se que o artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte autorizam o Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Da leitura dos autos, verifica-se que o Recurso manejado pelo Recorrente é inadequado.
Com efeito, o Agravo de Instrumento foi interposto em face de decisão que rejeitou o recurso de embargos de declaração, que por sua vez foi oposto em face de sentença que homologou o cálculo apresentado pela perita judicial e declarou extinto o feito, nos termos do artigo 924, III c/c art. 925 do CPC.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que, nos casos em que a decisão importar em extinção da execução, o recurso cabível para desafiar o ato judicial é a apelação, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489, § 1.o, E 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TERMINATIVA. DECISÃO IMPUGNÁVEL POR MEIO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES.
1. Não há falar em violação dos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF.
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, nos casos em que a decisão proferida importar extinção da execução, conforme consignado no acórdão a quo, o recurso cabível para enfrentamento do ato judicial é a apelação. Precedentes: AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/9/2016; AgInt no REsp 1.598.399/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 17/8/2016; AgRg no REsp 1.317.560/SP, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/8/2014.
4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp 1610253/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 1.a Turma. Julgado em 02/12/2019, DJe 04/12/2019).
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.
1. Quanto à alegada ofensa ao art. 10 do CPC/2015, o recorrente não impugnou o fundamento adotado pelo acórdão combatido segundo o qual o referido dispositivo legal prevê a intimação da parte para a correção de vícios sanáveis, o que não é o caso dos autos.
Incidência da Súmula 283/STF em razão da inobservância do princípio da dialeticidade.
2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp 1783844/MG. Rel. Ministro OG FERNANDES. 2.a Turma. Julgado em 21/11/2019, DJe 26/11/2019).
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante o entendimento do STJ, a decisão que põe fim ao cumprimento da sentença, extinguindo a obrigação, é passível de repreensão pela via de apelação, e não de agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
2. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1141865/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA. 1.a Turma. Julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019).
Assim, tendo em vista o que prescreve a regra processual, bem como que a decisão que homologou o cálculo pericial e jugou extinto o Cumprimento de Sentença tem natureza terminativa, eis que pôs fim ao feito executivo, o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Recorrente não pode ser conhecido, diante da inadequação da via eleita.
Necessário frisar que nestes casos o ordenamento jurídico não permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/2015 e o artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento, diante da inadequação da via eleita.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora